Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001864-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLOVIS DE OLIVEIRA BARKETT, MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT, VALTER DIMAS SOARES DE VENCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, METALURGICA QUASAR LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. FIADORES. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Não é cabível a suspensão da execução direcionada a codevedores ou a devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida. Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349/SP, tema n. 885. 2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução da controvérsia. Precedentes. 3. A alteração do quadro societário por si só não exime o fiador da garantia, por ser a fiança contrato entre o fiador e o credor, no interesse deste último. 4. É possível a cobrança de cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do STJ. 5. Desde que expressamente pactuada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000. Súmula n. 539 do STJ. 6. Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação artigos 6o, 370, e 373, §1o, todos CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, e 5o, LIV e LV da Constituição Federal, ao indeferir a produção de provas testemunhal e pericial requeridas para a necessária à solução da controvérsia. Pugnam pelo reconhecimento da existência de relação de consumo, com a inversão do ônus probatório em desfavor da instituição financeira, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Por fim, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO LEONETTI, OAB/SP 158.423. Em contrarrazões, o banco recorrido também requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 370, e 373, §1o, todos do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROGÉRIO LEONETTI, OAB/SP 158.423, em relação aos recorrentes, e RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, em relação ao banco recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030